Tribunal: TJMT
Processo: 1017518-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017518-71.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO VARJÃO WURZIUS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.° 1014970-64.2021.8.11.0003 movida em face de MÁRCIA BRUNA BARBOSA SILVA, indeferiu o pedido liminar de reintegração do Agravante na posse do imóvel objeto do litígio.
Inconformado, insurge-se o Recorrente e requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, desde o mês de junho de 2019, é empresário individual e único titular da locação do imóvel onde está sediada sua empresa WURZIUS CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI (GOU Odonto Rondonópolis), situada na Avenida João Ponce de Arruda, no 2393, Quadra IV, Lote 32, Loteamento Cellos II, em Rondonópolis.
Afirma que exerce a posse justa e pacifica sobre o imóvel desde 10/07/2019, quando alugou o prédio da real proprietária, a empresa ZAHER & CIA LTDA.
Relata que manteve com a Agravada relacionamento conjugal de 10/06/2015 a 06/01/2021 e, no ano de 2019, convidou-a para trabalhar em sua empresa, especificamente para exercer a função de coordenadora/gerente administrativa. Frisa que, mesmo com o término da união, optaram por manter o convívio profissional, pois têm um filho de 02 anos de idade.
Destaca que um mês antes do alegado esbulho, isto é, em maio de 2021, o Agravante foi informado pela sua contabilidade, bem como clientes e colaboradores, que a Agravada estaria desviando valores da empresa para sua conta bancária. Em razão desta notícia, ressalta que, na data de 07/06/2021, solicitou que a Recorrida se retirasse da empresa.
Aduz que a Recorrida, ao receber a notificação extrajudicial para se retirar da empresa, na data de 08/06/2021, dirigiu-se à Delegacia da Mulher e solicitou medidas protetivas em desfavor do Recorrente noticiando ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo Agravante.
Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que a Agravada, apesar de já ter sido desligada da empresa, continua indo ao local à revelia do Agravante.
Forte nesses argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reintegrado na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo diploma processual.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reintegrado na posse do imóvel sub judice.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, compulsando o caderno processual e a documentação que o acompanha, observo a existência de contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO, como se denota do ID. 103744968.
Destaca-se que a Agravada não figura como contratante no referido instrumento particular, é pessoa estranha na relação contratual.
Nessa linha de intelecção, em que pesem existir medidas protetivas em desfavor do Agravante, não me parece plausível que o Recorrente seja proibido de adentrar no imóvel em que é LOCATÁRIO, simplesmente por que a Agravada, mesmo já desligada da empresa, continua indo ao local sem a autorização ou aquiescência do Agravante.
Ressalta-se que a Recorrida já foi devidamente notificada para não comparecer à empresa da qual era funcionária, inclusive, a própria Agravada deu-se por ciente em 07/06/2021, eis que assinou o recebimento da notificação, como se vê do ID. 103744987.
De mais a mais, destaca-se que a medida protetiva imposta em desfavor do Agravante foi arbitrada no sentido de proibí-lo de se aproximar da Agravada, ou seja, não há determinação proibindo o Recorrente de se aproximar do imóvel objeto da lide, local onde o Agravante exerce sua profissão.
Consigna-se, ainda, que se trata de prédio comercial, e não o endereço em que ela reside, visto que o endereço declinado pela Agravada na Procuração e Declaração de Hipossuficiência é: Rua Paraná, n.o 172, Bairro Novo Horizonte, CEP: 78.700-000 Rondonópolis/MT (IDs.64330885 – autos principais). Em contrapartida, observo que o endereço do imóvel objeto desta demanda é: Av. Ponce de Arruda, n.o 2.393, Loteamento Cellos II, Rondonópolis/MT, CEP: 78.720-103. Ou seja, são endereços distintos.
Essas circunstâncias reforçam as alegações expostas pelo Agravante no Instrumental, eis que demonstra justa posse sobre o imóvel sub judice. Daí se extrai a probabilidade do direito invocado.
De igual forma, o periculum in mora também se revela patente, eis que o Recorrente está sendo privado de acessar o imóvel que locou para exercer suas atividades profissionais (odontologia), cujo endereço do local, repita-se, é diverso do endereço residencial da Agravada.
À vista do exposto, por vislumbrar preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, é de rigor o deferimento da tutela recursal.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, antecipo os efeitos da tutela recursal e defiro o pedido de reintegração do Agravante no imóvel objeto deste recurso.
No mais, em observância ao caráter dúplice das ações possessórias, determino que a Agravada se abstenha de turbar a posse do Recorrente, sob pena de multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum à Juíza da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora